Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS E PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC. Além disso, os parâmetros estabelecidos nos incisos do citado §2o devem ser observados para a fixação da verba no caso concreto.
2. Apesar da atuação zelosa dos patronos, a causa não apresenta qualquer complexidade e o processo não contou com excessivo trabalho a justificar a fixação dos honorários advocatícios em percentual acima do mínimo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao apelo para reduzi os honorários de 20% para 10% do valor da causa.